Tribunal: STF
Processo: RHC 64571
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-12-05
Data de publicação: 1986-12-05

Ementa:
CRIMINAL. SENTENÇA DE PRONUNCIA.
ANULAÇÃO NO PERTINENTE AO PACIENTE.
NÃO DE SUBSISTIR A SENTENÇA DE PRONUNCIA EM RELAÇÃO A UM DOS
ACUSADOS - O PACIENTE - SE NELA MESMO INEXISTE FUNDAMENTAÇÃO QUE
LEVE A CONCLUSÃO A QUE CHEGOU. SUA ANULAÇÃO LEVA, EM
CONSEQUENCIA, A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. DE FATO, DA
FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA NÃO RESULTA QUE O PACIENTE TENHA
PARTICIPADO DO CRIME DE HOMICIDIO CONTRA A PESSOA DA VÍTIMA. PODE,
POREM, VIR A POR ELE RESPONDER SE TAL ILICITO VIER A CARACTERIZAR-SE
NA INSTRUÇÃO CRIMINAL OU POR OUTROS ELEMENTOS JA EXISTENTES NOS
AUTOS, MAS QUE NÃO SE ENCONTRAM, ENTÃO, MENCIONADOS NA SENTENÇA.